Tribunal: TJBA
Processo: 8030147-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030147-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO CASTILHO NAVARRO Advogado(s): BRUNO LOPES TAUIL AGRAVADO: MARCELLO DE OLIVEIRA ALVES e outros Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEI Nº 9.514/97. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a imissão do recorrente na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, indeferido pelo juízo a quo antes da oitiva do réu. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. Apesar de comprovada a consolidação da propriedade em nome do agravante, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, inexistindo prova da urgência na utilização, por ele, do imóvel litigioso, que o impeça de aguardar o deslinde natural do feito, a tutela de urgência não pode ser deferida. Recurso não provido. Decisão Mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8030147-81.2025.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como Agravante FÁBIO CASTILHO NAVARRO e, Agravado, MARCELLO DE OLIVEIRA ALVES E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto condutor.